Tribunal: TJSP
Processo: 1010423-62.2017.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de improcedência. Recurso que se apoia, tão somente, na alegada impropriedade do laudo pericial apresentado em incidente de falsidade de assinatura lançada no suposto contrato de comodato firmado entre o apelante e Ingo George, companheiro da corré Railda, já falecido. Análise da questão com fulcro no art. 1.009, § 1o, CPC. Ônus de veracidade da assinatura

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de improcedência. Recurso que se apoia, tão somente, na alegada impropriedade do laudo pericial apresentado em incidente de falsidade de assinatura lançada no suposto contrato de comodato firmado entre o apelante e Ingo George, companheiro da corré Railda, já falecido. Análise da questão com fulcro no art. 1.009, § 1o, CPC. Ônus de veracidade da assinatura que incumbia ao apelante. Apresentação de fotocópia do contrato e não do original. Impossibilidade de realização da perícia pleiteada. Considerando que a perícia grafotécnica é um ramo da ciência documentoscópica, estando, portanto, a ela intimamente vinculada, resta evidente que o exame da assinatura também se estende à elaboração de análise documental. Hipótese em que restou constatada a falsidade do documento periciado, motivo pelo qual os elementos de prova constantes dos autos corroboram a tese apresentada pelas apeladas. Sentença mantida. Elevação da verba honorária. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010423-62.2017.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante JOSE
ROSALINO TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados RAILDA
OLIVEIRA DE JESUS e ELIETE OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E ADEMIR
BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010423-62.2017.8.26.0048 -Voto no 8241
2
Apelação Cível no 1010423-62.2017.8.26.0048
Apelante: Jose Rosalino Teixeira
Apelados: Railda Oliveira de Jesus e Eliete Oliveira da
Silva
Comarca: Atibaia
Voto no 8.241
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Sentença de improcedência. Recurso que se
apoia, tão somente, na alegada impropriedade
do laudo pericial apresentado em incidente de
falsidade de assinatura lançada no suposto
contrato de comodato firmado entre o apelante
e Ingo George, companheiro da corré Railda,
já falecido. Análise da questão com fulcro no
art. 1.009, § 1o, CPC. Ônus de veracidade da
assinatura
que
incumbia
ao
apelante.
Apresentação de fotocópia do contrato e não
do original. Impossibilidade de realização da
perícia pleiteada. Considerando que a perícia
grafotécnica
é
um
ramo
da
ciência
documentoscópica, estando, portanto, a ela
intimamente vinculada, resta evidente que o
exame da assinatura também se estende à
elaboração de análise documental. Hipótese
em que restou constatada a falsidade do
documento periciado, motivo pelo qual os
elementos de prova constantes dos autos
corroboram a tese apresentada pelas apeladas.
Sentença
mantida.
Elevação
da
verba
honorária. Art. 85, §11, CPC. Recurso não
provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010423-62.2017.8.26.0048 -Voto no 8241
3
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual o apelante pretende ver reformada
a r. sentença de improcedência proferida nos autos da ação de
reintegração de posse. Custas atribuídas ao vencido e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00. Sustenta,
em síntese, que a r. sentença baseou-se em perícia realizada
com base em premissa equivocada. Aponta eventuais
irregularidades na atuação da perita nomeada, pois concluiu,
com base em 'achismos', pela existência de documento
fraudado, o que o não pode prevalecer, uma vez que não foi
pleiteada a realização de perícia documentoscópica, mas sim
grafotécnica. Discorre sobre a força probante dos documentos
notariais. Afirma que a juntada do documento original é
desnecessária e que insistir em tal tese configura cerceamento
de defesa. Pede o provimento do recurso, para que seja
reconhecida a validade do contrato de comodato, o que
importará na procedência da ação. O pedido de antecipação de
tutela recursal, sob o argumento de que corre o risco de ver-se
processado criminalmente foi deferido às fls. 209.
Recurso recebido nos termos do art.
1.012 do CPC. O apelante manifestou oposição ao julgamento
virtual e juntou documentos às fls. 216 e seguintes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010423-62.2017.8.26.0048 -Voto no 8241
4
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do
apelante, a r. sentença recorrida não comporta qualquer
reforma.
Inicialmente, é importante destacar que o
inconformismo recursal limitou-se ao ataque das razões de
procedência do incidente de falsidade, nada arguindo quanto à
lide principal. Frise-se que a questão não é nova neste Sede,
porquanto foi objeto de pronunciamento no julgamento do
Recurso de Apelação no 0002813-26.2018.8.26.0048, não
conhecido,
por
inadequação
da
via
eleita.
Naquela
oportunidade, restou observado que não houve prejuízo ao
recorrente, na medida em que a matéria recorrida não se
submete à preclusão temporal, nos termos do art. 1.009, §1o,
Código de Processo Civil.
A questão controvertida que gerou o
incidente de falsidade diz respeito à veracidade ou não da
assinatura de Ingo Georg, falecido companheiro da apelada
Railda, lançada no contrato de comodato gratuito de fls.
136/138.
O laudo pericial produzido no incidente
de falsidade, em razão das evidências apontadas, concluiu que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010423-62.2017.8.26.0048 -Voto no 8241
5
o documento em questão foi “fraudado, sendo fruto de
montagem”. Considerando que, de acordo com a técnica
padrão, em caso de perícia de assinatura, “a análise
documentoscópica precede a grafoscópica (...) e, ainda que em
peça não original, se faz avaliação sobre a autenticidade do
documento (...). Caso em que (...) sendo afastada a fraude
documental, o estudo técnico prossegue na direção da análise
grafotécnica”.
Não se nega que a perícia grafotécnica é
perfeitamente viável em documentos reprografados, como no
caso, em que foi realizada com base na cópia do contrato
apresentada pelo próprio apelante. Contudo, há de se pontuar,
como bem observado pelo douto Juiz a quo, que a perícia
grafotécnica é um ramo da ciência documentoscópica,
portanto, a ela está intimamente relacionada.
Assim sendo, para o exame pericial de
assinaturas, não basta apenas concluir por sua autenticidade,
sendo necessário que os exames devem também se estender à
análise do documento. Com efeito, seria inócuo o resultado de
autenticidade de uma perícia grafotécnica que não tenha sido
precedida do exame documentoscópico.
Ademais, ao contrário do que afirma o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010423-62.2017.8.26.0048 -Voto no 8241
6
apelante, somente de posse do documento original é possível
ao perito auferir, por exemplo, de onde teve início a grafia ou a
força empregada sobre a caneta, elementos essenciais para se
afirmar ou não se as assinaturas partiram da mesma pessoa.
Diante desse quadro, para verificar a
autenticidade da assinatura impugnada, era necessário que
viesse aos autos o contrato original.
Cabe
anotar
que,
mesmo
que
a
conformidade com o original tenha sido atestada por tabelião
(fls. 76 do incidente), essa certidão apenas refere que lhe foram
exibidas as matrizes das fotocópias, cujos originais estão
registrados em microfilme.
Assim, pelos motivos acima delineados,
a
cópia
apresentada
mostrou-se
inservível
para
dar
prosseguimento ao exame pericial. Neste ponto, é importante
anotar que o ônus da juntada dos documentos originais era do
apelante, contudo, a par de devidamente intimado para tanto,
ele não trouxe aos autos o documento original, “nem mesmo se
importou em esclarecer a razão pela qual não havia
apresentado o documento ou onde este se encontrava (...)”.
Nestas circunstâncias, o argumento de
que não foi requerida a realização de perícia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010423-62.2017.8.26.0048 -Voto no 8241
7
documentoscópica, mas sim grafotécnica, não se sustenta.
Nem mesmo os argumentos apresentados
na documentação colacionada às fls. 216 e seguintes tem o
condão de afastar a conclusão ora alcançada.
Por amor ao debate, insta deixar
consignado que, para os fins possessórios desta ação, basta a
demonstração da melhor posse. E, nesse passo, os elementos
acostados pelo apelante não se mostram hábeis a propiciar o
acolhimento de seu pleito de reintegração de posse, porquanto
restou satisfatoriamente demonstrado que as rés exercem posse
no local há vários anos, de modo que, também por esse motivo,
a improcedência do pedido era mesmo de rigor.
Dessa
forma,
não
procede
o
inconformismo recursal. A r. sentença, pois, deve ser
prestigiada.
Em razão do decidido, revoga-se a tutela
recursal anteriormente concedida (fls. 209).
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso. Em decorrência, majoram-se os
honorários recursais para o importe de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010423-62.2017.8.26.0048 -Voto no 8241
8
DÉCIO RODRIGUES
Relator